Tribunal: TJDFT
Processo: 0026266-24.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANOBRA ARRISCADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EXCESSO DE OCUPANTES NO VEÍCULO. CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. PRESUNÇÃO DE AGRAVAMENTO. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. QUANTUM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de Ação de reparação civil, em que os autores pleiteiam o recebimento de indenização objetivando o ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos por conta de acidente de trânsito.
2. Recurso de apelação da condutora requerida, da Seguradora denunciada e recurso adesivo dos autores.
3. Embora não conste das perícias realizadas o posicionamento dos passageiros nem a identificação de quem estava sem o cinto de segurança, essa circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a culpa pelo acidente de forma concorrente às vítimas, sem a prova cabal que a não utilização do cinto de segurança influenciou na colisão dos veículos e na gravidade do impacto, que é a causa primária do acidente, sendo a não utilização do cinto de segurança, causa secundária que, em tese, poderia influenciar na gravidade das lesões, o que não é suficiente para conduzir à mitigação da responsabilização da condutora do veículo que causou o sinistro. Reconhecida a culpa exclusiva da ré. Culpa concorrente não configurada.
4. A responsabilidade da seguradora é restrita aos limites contratados na apólice de seguro, segundo leciona o Verbete da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição literal é a seguinte: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. As coberturas do seguro voluntário de veículo são pautadas pelos prêmios convencionados, que se destinam justamente a fomentar a garantia de indenização dos riscos assumidos pela seguradora, derivados da autonomia de vontade afiançada aos contratantes.
5. Consoante a norma processual, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme disposto no § 8o, do art. 85 do CPC. Dessa forma, em havendo condenação, incabível a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, devendo ser aplicado o disposto no § 2o e seus incisos. Ante a complexidade da causa, sua duração e os trabalhos efetivamente desenvolvidos pelos patronos dos autores, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorado para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido em parte e na parte conhecida improvido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e e parcialmente provido.